Tribunal: TJES
Processo: 5011568-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011568-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNEY MAGALHAES VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – NOVA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE JÁ FORAM DECIDIDAS EM MOMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “
se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade
”
(STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019).

2.
Ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda.

3.
A Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “
se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública
”
(STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011568-60.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDNEY MAGALHÃES VIEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

E
DNEY MAGALHÃES VIEIRA

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 3878066, que, nos autos da
e
xecução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Em suas razões (ID nº 3806903) o agravante sustenta, em síntese, que
“
não se pode cogitar o não conhecimento da exceção de pré-executividade pela defesa técnica constituída pelo agravante em primeiro grau, sob o argumento de reiteração de tese da nulidade de citação editalícia, haja vista que o que se pleiteia é exatamente a nulidade da citação por edital e todos os atos subsequentes”.

Por tal motivo, pugnou pela reforma do comando objurgado.

Decisão de ID nº 4585493 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 5302066.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se houve vício no não conhecimento da exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifico que, no curso da execução fiscal e em virtude de tentativas infrutíferas de citação pessoal do executado, procedeu-se à citação por edital, com a posterior nomeação de curador especial ao requerido.

Na referida ocasião, a Defensoria Pública, exercendo o referido múnus, apresentou exceção de pré-executividade (ID nº 3878064), na qual alegou (i) nulidade da citação por edital; e (ii) prescrição.

Destaco, a propósito, que diversamente do que aduz o recorrente, a matéria afeta a prescrição fora sim tratada na referida defesa, como se vê no seguinte trecho:

Então, tem-se na hipótese descumprimento de norma infraconstitucional, que acaba por vulnerar os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Então, como a hipótese os autos cuida de fatos geradores anteriores ao ano de 2005, e ficando claro que não se operou a citação regular dos devedores, aplica-se à espécie a redação antiga do art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
concluindo-se, com isso, que o caso vertente foi alcançado pela prescrição
.

A referida exceção de pré-executividade fora devidamente apreciada pelo Juízo
a quo,
tendo sido julgada improcedente em 16.04.2020. O comando decisório – que afastou as alegações de nulidade da citação editalícia e ocorrência de prescrição – restou estabilizado, de modo que as referidas matérias foram alcançadas pela coisa julgada material.

Não obstante, em 03.06.2022, o executado apresentou nova exceção de pré-executividade (ID nº 3878065), alegando, novamente, (i) a nulidade da citação por edital e (ii) a prescrição.

A referida peça de defesa foi rejeitada pelo MM. Magistrado de Primeira Instância, em virtude da preclusão consumativa, fato que ensejou a interposição do presente recurso.

Notadamente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de “
se reconhecer a preclusão consumativa quando a matéria for deduzida e apreciada em julgamento anterior de exceção de pré-executividade
”
(STJ; AgInt-REsp 1.650.413; Proc. 2017/0017731-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 26/08/2019; DJE 30/08/2019).

Afinal, ainda que se trata de questões de ordem pública, as quais podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, certo é que também sobre essas matérias incide o fenômeno da coisa julgada e da preclusão consumativa, não havendo que se falar em possibilidade de julgamentos sucessivos a respeito de um mesmo tema, quando esse já fora devidamente apreciado.

A propósito, a Corte Cidadã também já estabeleceu, em inúmeras oportunidades, que “
se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública
”
(STJ; AgInt-AREsp 1.977.552; Proc. 2021/0275762-0; GO; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 30/09/2022).

Com efeito, ainda que as matérias concernentes à nulidade da citação por edital e à prescrição consistam em questões de ordem pública, o fato de as referidas matérias já terem sido apreciadas e refutadas em julgamento de exceção de pré-executividade apresentada em momento anterior obsta a reapreciação nesta fase da demanda.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento dos Tribunais pátrios, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. CAUÇÃO IMOBILIÁRIA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO.(...) Executada que insiste na extinção da execução, arguindo a existência de vícios absolutos (falsidade das assinaturas, que não são suas, no contrato de locação, no mandado de citação e na petição inicial dos embargos à execução, bem como a ausência de constituição de advogada que supostamente teria atuado em seu favor, nos autos dos embargos à execução).
Preclusão consumativa. Matérias já arguidas em exceção de pré-executividade e não acolhidas em Primeira e Segunda Instâncias, o que inclusive já contou com trânsito em julgado. Matérias de ordem pública também sujeitam-se à preclusão consumativa, se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional, consoante entendimento consolidado do Col. STJ.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; AI 2178015-88.2022.8.26.0000; Ac. 16497150; Mauá; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 27/02/2023; DJESP 06/03/2023; Pág. 2277)

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA ATIVA. MULTA DECORRENTE DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL POTENCIALMENTE POLUIDORA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA EMPRESA DEVEDORA, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUCIONAL. INSURGÊNCIA DE JANGADA TRANSPORTES LTDA. PRETEXTADO DIREITO À REDUÇÃO DA PENA APLICADA EM 90%, A TEOR DO ESTABELECIDO NO ART. 60, § 3º, DO DECRETO Nº 3.179/79. TESE INSUBSISTENTE.
ALEGAÇÃO IDÊNTICA JÁ APRECIADA E RECHAÇADA EM ANTERIOR JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA, JÁ COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA (ART. 508 DO CPC).
PRECEDENTES.
ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é dado à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida, sobre a qual se operou a coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil

(TJSC; AI 5019601-92.2022.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Fernando Boller; Julg. 06/12/2022)

____
_______________

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS. OBJEÇÃO DE PRE EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADES DO LANÇAMENTO E DA CDA. (...) 2 - Em que pese os argumentos apresentados pelo Agravante, via exceção de pré-executividade, entendo que tais argumentos não podem ser acolhidos, vez que no presente caso ocorreu a preclusão consumativa. 2. 1 -
Argumentos em sede de exceção de pre-executividade que são os mesmos apresentados nos embargos à execução, cuja sentença, transitada em julgado, julgou-os improcedentes, reconhecendo a validade da autuação e da notificação do contribuinte, e, portanto, a legalidade/ legitimidade do título executivo
. 3 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJRJ; AI 0087743-77.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 10/02/2023; Pág. 828)

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao rejeitar exceção de pré-executividade cujos argumentos já haviam sido anteriormente decididos no âmbito do mesmo processo.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.